Tribunal: TJMT
Processo: 1013061-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013061-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ELVIRA BATISTA NUNES - CPF: 496.741.101-00 (AGRAVANTE), NILO FABRE - CPF: 170.659.769-04 (AGRAVADO), ELVIO FABRE - CPF: 401.465.379-04 (AGRAVADO), ANA DARCI FABRE GOULART - CPF: 354.941.239-87 (AGRAVADO), RUBIO GARCIA GOULART - CPF: 412.617.476-15 (AGRAVADO), NERI FABRE - CPF: 319.164.739-20 (AGRAVADO), PAULA BUOSI FABRE - CPF: 696.212.099-00 (AGRAVADO), ITAMAR FABRE - CPF: 170.702.959-87 (AGRAVADO), JOSEMARY APARECIDA DE FATIMA SOLANO ROSSI - CPF: 349.001.449-91 (AGRAVADO), SAULO FABRE - CPF: 170.811.499-87 (AGRAVADO), ISABEL CRISTINA GIAMBERARDINO FABRE - CPF: 005.530.319-61 (AGRAVADO), IVONE MARIA RIEKE MOSER - CPF: 393.508.949-04 (AGRAVADO), MARLI SALETE FURLAN FABRE - CPF: 030.705.049-14 (AGRAVADO), PAULO MOSER - CPF: 000.765.209-78 (AGRAVADO), MARCIO PERCIVAL PAIVA LINHARES - CPF: 540.379.059-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE E SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA E CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – ALEGAÇÕES QUE EXIGEM APURAÇÃO EXAURIENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para possível deferimento do pedido de tutela antecipada em Embargos de Terceiro devem ser observados os requisitos do art. 678 do CPC.

O referido dispositivo autoriza a concessão da antecipação da tutela, no sentido de determinar a suspensão de medida constritiva sobre o bem litigioso, manutenção ou reintegração de posse, desde que o embargante requeira e comprove suficientemente o domínio ou a posse do objeto em discussão, sendo desnecessária a alegação de urgência.

Ocorre que no caso em análise não é possível atestar que a posse que a recorrente alega em relação ao bem imóvel objeto da lide seja o mesmo da parte ideal objeto da ação reivindicatória, de modo que se faz necessário maior dilação probatória acerca da matéria fática para concessão da liminar pleiteada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1013061-25.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ELVIRA BATISTA NUNES

AGRAVADOS: NILO FABRES E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELVIRA BATISTA NUNES
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum,
Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti
, lançada nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1002240-29.2022.8.11.0086 por ela ajuizado contra
NILO FABRES
e
OUTROS
, o qual indeferiu o pedido liminar por entender ausente a alegada probabilidade.

A parte agravante aduz que:

“(...)

1. Na origem é um processo de Embargos de Terceiros proposto pela agravante com pedido de tutela provisória para: (i) seja reintegrada na posse de 430 hectares do imóvel denominado Fazenda Pacoval (parte ideal do total de 1075 ha), registrado na matrícula sob o no M-6953, do CRI de Rosário Oeste (ID. 84109713), e (ii) suspensão do processamento da Ação Reivindicatória 0000066-75.1998.811.0086 (sentença no ID. 84109725) e Ação de Cumprimento de Sentença n.o 1001454- 53.2020.811.0086 (ID. 84109727), em relação à recorrente/embargante até o trânsito em julgado dos embargos.

2. É que a agravante foi casada com Manuel Coelho Simões, requerido na Ação Reivindicatória acima mencionada, durante o período de 30.03.1.968 à 27.03.2007, quando extinto o casamento pela decretação de divórcio (ID. 84109709 e ID. 84109712). E durante o período matrimonial foi adquirido o imóvel rural denominado Fazenda Pacoval, com área integral de 1075 ha, objeto da matrícula M-6953, do CRI de Rosário Oeste. Desde então, ambos os cônjuges vêm exercendo os poderes de proprietários do imóvel rural. Isso ocorre há décadas (desde a década de 1980). Em mais de um oportunidade defenderam sua posse, e, atualmente, na ação judicial 0002785-97.2014.811.0086, da Segunda Vara de Nova Mutum, perseguem indenização de perdas e danos, por conta da utilização indevida de terceiro do imóvel de sua titularidade.

3. A descoberta da demanda reivindicatória pela agravante ocorreu da forma mais traumática, pois, foi surpreendida pela notícia de que, em fase de cumprimento provisório de sentença (1001454-53.2020), fora deferida medida de imissão na posse da área aos recorridos (ID. 84109727). Então, a agravante perdeu a posse do bem de sua titularidade, exercida de forma indireta com o recebimento de arrendamento anual do arrendatário Sr. Gaspar Alceu Strey (ID. 84109719).

4. Diante dos fatos acima, aliado aos contornos jurídicos vigentes, fora ajuizada a demanda de Embargos de Terceiros, com pedido de liminar para reintegração da autora na posse da parte da área que lhe cabe (430 ha), bem como, a suspensão das ações reivindicatória e cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do feito (DOC. 01). 5. Enfim, houve a análise do pedido de tutela liminar, com seu indeferimento

(...)

11. Dessarte, o caso dos autos mostra que a autora, na qualidade de cônjuge do requerido Manuel Coelho Simões, deveria ter sido incluída no polo passivo. Contudo isso nunca ocorreu, e os documentos juntados são uníssonos neste sentido (ID. 84109720, ID. 84109721, ID. 84109722, ID. 84109723).

12. Com efeito, como entoa o ordenamento jurídico há décadas, para a autora/agravante a ação reivindicatória não existe no mundo jurídico. Por isso, as conclusões desta lide imobiliária não podem ser utilizadas para obstar seu direito. E foi exatamente isso que ocorreu na fundamentação ofertada pelo juízo para justificar o indeferimento do pleito liminar.

13. Quando a decisão afirma que o título da propriedade da autora/agravante, a matrícula M-6953, está distante 44 km do bem ora perseguido, e que no local estão alocadas as matrículas 5088 e 5089, sua fundamentação decorre exclusivamente da conclusão exarada na sentença prolatada na ação reivindicatória, ato inexistente no mundo jurídico para a cônjuge do requerido Manuel.

14. Aliado à isso a decisão proferida não levou em consideração os demais elementos probatórios anexos à inicial, que demonstram, de forma patente, que esta senhora exerce os poderes de dona do bem há anos, décadas.

15. Desde a aquisição do bem a agravante e o seu ex-esposo Manuel, vêm exercendo a posição de titular do bem em tela. Isso é evidente pelas provas dos autos. A matrícula M-6953 (ID. 84109713), mostra que desde o ano de 1987, eles defendem sua posse, em demanda judicial proposta por Ary Mazzi.

16. Também foram apresentadas fotografias extraídas há idos, na época em que a autora e seu ex-esposo iniciavam a exploração da área, com plantação de arroz, bem como, edificando uma mínima estrutura para estadia no local do imóvel.

17. A defesa da posse também ocorreu na ação judicial proposta em face de terceiro, que ocupou a área indevidamente por anos. Trata-se da lide n.o 0001160- 63.2003.811.0005, que se iniciou ainda na Comarca de Diamantino, posteriormente Comarca de Nova Mutum, quando tomou o número 1031/2006. Parte desta ação foi juntada na ação reivindicatória, detalhe que pode ser observado sem maiores dificuldades no ID. 87733984, p. 47 até ID. 87736831, p. 28. Atualmente ainda tramita na comarca singular de Nova Mutum, perseguindo o ressarcimento indenizatório de valor pelo tempo que o terceiro ocupou indevidamente o imóvel. Trata-se do cumprimento de sentença n.o 0002785-97.2014.811.0086, que, inclusive, foi citado em decisão do Juízo singular para negar o pleito de justiça gratuita (ID. 105370689).

18. Tudo isso advém da defesa da posse da autora/agravante. Quando do ato de constrição indevida do seu patrimônio a autora exercia a posse indireta do bem, recebendo anualmente valores fruto de contrato de arrendamento firmado com o Sr. Gaspar Alceu Strey.

19. Então, o gozo dos poderes de titular e possuidora do bem ora reclamado está estampado nos autos e mostram de forma extremamente robusta a caracterização da qualidade de dona, autorizando-a a utilizar a ferramenta dos embargos de terceiro.

20. Diante de todos os elementos acima, é nítido e claro constatar que a agravante/autora exerceu a posse da área reivindicada por décadas, e isso não se resume na titularidade documental da área, mas em inúmeros outros elementos apresentados. Com efeito, a sua inserção como litisconsorte passiva é obrigação legal, açodada pela jurisprudência que há anos consolidou a inexistência do resultado da lide para a parte que dela não participou.

21. O caso em tela reclama a atuação da jurisdição reconhecendo e garantindo à agravante a conservação do seu direito, algo que deve ser construído a partir do início do feito, com o deferimento de medida judicial adequada. Notem Excelências que não se busca aqui ultrapassar o direito que cabe à autora. O pleito é circunscrito ao seu direito da parte ideal de 430 hectares da totalidade de 1075 hectares, respeitando direito à meação do espolio de Manuel Coelho Simões e de terceiros.

(...)”
(sic).

Defende estarem presentes os pressupostos necessários e pede seja concedida tutela antecipada recursal
“para determinar a reintegração de posse de 430 ha, do imóvel acima identificado, e suspensão da Ação Reivindicatória 0000066-75.1998.811.0086 e Cumprimento de Sentença n.o 1001454- 53.2020.811.0086, até o julgamento de mérito do agravo de instrumento”
(sic), e no mérito, pede o provimento do recurso para confirmar a tutela recursal (Id 171007654).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
em 22/06/2023, por esta Relatoria (Id 172941681).

Os agravados não apresentaram contraminuta, conforme certificado (Id 175895184).

O preparo foi recolhido (Id 171044697).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizado por
ELVIRA BATISTA NUNES
em face de
ESPÓLIO DE JOÃO LUIZ FABRE
e
BELMIRA LAVINA FABRE
, representados pelo inventariante NILO FABRE, ELVIO FABRE, ANA DARCI FABRE GOULART, RUBIO GARCIA GOULART, NERI FABRE, PAULA BUOSI FABRE, ITAMAR FABRE, JOSEMARY APARECIDA DE FÁTIMA FABRE, SAULO FABRE, ISABEL CRISTINA GIAMBERARDINO FABRE, NILO FABRE, MARLI SALETE FURLAN FABRE, e pelo ESPÓLIO DE PAULO MOSER representado pela inventariante IVONE MARIA RIEKE MOSER e IVONE MARIA RIEKE MOSER.

Alega a embargante, em síntese, que era casada com Manuel Coelho Simões, cujo vínculo matrimonial permaneceu hígido até 2007, sendo que na constância do matrimônio teriam adquirido o imóvel denominado ‘Fazenda Pacoval’, com área de 1.075 hectares, objeto da matrícula no. 6.953 do CRI de Rosário Oeste/MT.

Sustenta que nos autos de sobrepartilha em divórcio, entabuaram acordo, onde ficou decidido que lhe caberia 430 hectares do imóvel, bem como que exercia a posse da área, arrendando-a à Gaspar Alceu Strey.

Aduz que não foi citada nos autos da ação reivindicatória manejada pelos agravados, o que geraria nulidade daquele procedimento.

A par do exposto, requereu em sede de antecipação de tutela antecipada por sua reintegração na posse do bem, bem como a suspensão da Ação Reivindicatória no. 0000066-75.1998.811.0086 e do Cumprimento Provisório de Sentença no. 1001454-53.2020.811.0086, cujo pleito foi indeferido pela magistrada “a quo”, nos seguintes termos
:

“(...)

In casu,
entendo que não demonstrado nos autos a probabilidade do direito do autor quanto ao domínio do bem ou quanto à suspensão as ações, já que
o título da autora é oriundo da matrícula no 10.812 do CRI de Diamantino/MT, a qual foi reconhecida na ação reivindicatória como área deslocada por 44km (quarenta e quatro quilômetros) do originário
.

Ora,
estando o título da autora deslocado, ou seja, a propriedade desta é localizada em área diversa da área de propriedade dos autores, as quais são objeto das matrículas no 5.088 e 5.089 do CRI de Rosário Oeste/MT, o indeferimento da tutela é medida que se impõe ao caso.

Assim sendo, ante as considerações expostas,
INDEFIRO A TUTELA para reintegração da autora na posse do imóvel e para suspensão das ações no 0000066-75.1996.811.0086 e 1001454-53.2020.811.0086, por ausência de preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 678 e 300 do Código de Processo Civil.

(...)”
(destaquei)

Pois bem. Na ação de embargos de terceiro, uma vez comprovado o domínio ou a posse da parte autora sobre bem de sua titularidade, pode ser, liminarmente, determinada a suspensão das medidas constritivas que sobre ele recaiam ou, ainda, a manutenção ou reintegração provisória da posse, se houver pedido nesse sentido.

A agravante, em sua defesa, aduz que durante o período matrimonial foi adquirido o imóvel rural denominado ‘Fazenda Pacoval’, com área integral de 1075 ha, objeto da matrícula M-6953, do CRI de Rosário Oeste.

Ocorre que em sede de cognição sumária não é possível certificar que o título da autora oriundo da matrícula no. 10.812 do CRI de Diamantino/MT esteja localizado no imóvel que pretende ser reintegrada.

Portanto, é imprescindível, no caso em tela, a necessidade
de maior dilação probatória acerca da matéria fática para concessão da liminar pleiteada, até mesmo, se for o caso, possibilitando a realização de prova pericial para averiguar não somente a real localização do imóvel como também eventual sobreposição de títulos.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Corte de Justiça em caso assemelhado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE

REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- ADQUIRENTE DE BOA-FÉ, EXERCÍCIO DE POSSE POR MAIS DE SETE ANOS E DESCONHECIMENTO DO LITÍGIO –
ALEGAÇÕES QUE EXIGEM APURAÇÃO EXAURIENTE
– DECISÃO MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada em Embargos de Terceiro opostos em Cumprimento de Sentença prolatada em Ação de Reintegração de Posse quando ausentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, principalmente se não demonstradas de forma satisfatória as alegações de aquisição de boa-fé e desconhecimento do litígio, sendo imperiosa a instrução probatória.”
(TJ-MT - AI: 10112798020238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023